Tribunal: TJES
Processo: 5000056-21.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-21.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JULIANA GARCIA MAGE e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000056-21.2022.8.08.0052

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDA:
JULIANA GARCIA MAGE
E
RONALD MATEDI GIURIATO

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. ATRASO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. EXTRAVIO DA BAGAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA NO ASPECTO.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora ajuizou a presente demanda em razão da falha na prestação de serviço. No caso em tela os autores agendaram uma viagem para o dia 09/01/2022, partindo de Vitória às 06h15 com destino à Goiânia, com previsão de chegada às 10h do mesmo dia. Nada obstante, por volta das 07h50 desembarcaram no aeroporto de Belo Horizonte e foram para a fila de conexão. Para a sua surpresa, foram informados que os portões de embarque estavam fechados.

Ainda, na inicial, é relatado que as partes passaram por descaso, em relação à alimentação, dormitório e comodidades de transporte. Ressalte-se que os autores estavam acompanhados de seu filho de um ano de idade. Apenas no dia posterior, 10/01/2022, conseguiram embarcar para o destino final, porém as malas foram extraviadas.

Em contestação (ID 4653044) aduz que não assiste razão aos autores, pois não houve prática de ilícito, assim não haveria nada a ser indenizável.

O Juízo
a quo
assim concluiu:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida a:

A) – PAGAR o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de reparação por danos materiais, atualizado com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda;

B) – PAGAR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES a partir da presente data.

Inconformada, a parte Recorrente, de ID 4653055, sustenta que a sentença laborou em equívoco, motivo pelo qual requer a reforma: i) ausência de ilicitude - prestação de assistência; ii) força maior - excludente; iii) inexistência do dever de indenizar em relação a mala extraviada; iv) inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, que a falha na prestação de um serviço tendo em vista as mídias juntadas nos ID’s 4653037, 4653036, 4653035, 4653034, 4652533, bem como os extratos de ID 4652532, compreendo que resta comprovado o descaso da requerida em relação aos autores.

Insta frisar que a parte alega que houve fortuito interno, porém não traz aos autos provas dessa alegada excludente de sua responsabilidade. Uma vez que não comprova, ônus que lhe cabia, procedente se mostra o pedido autoral, tendo em vista a responsabilidade objetiva.

Em sua fundamentação o Juízo sentenciante consignou:

Sobre a avaria na mala da autora, o vídeo de ID – 11980697 demonstra que esta chegou danificada, inexistindo atendimento da requerida para que fosse realizada a ocorrência.

Portanto, comprovado nos autos, que a modificação do voo dos autores fez com que estes chegassem ao destino final com atraso, e ainda, sem suas respectivas bagagens.

Certamente, a privação de pertences pessoais em local onde os autores estavam a passeio, por longo período, gera transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, uma vez que, além de desconforto, ocasiona sentimento de impotência, raiva, frustração, dentre outros.

O contrato de transporte objeto da presente demanda exigia a chegada do passageiro e sua bagagem, o que não ocorreu, sendo injustificável a demora excessiva para a restituição dos pertences.

Diante de toda a sequência de falhas praticadas pela requerida, entendo configurado o dano moral pretendido.

Pela análise dos autos concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A jurisprudência assim pacificou:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO INDENIZATÓRIA EXTRAVIO E VIOLAÇÃO DE BAGAGEM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS OCORRÊNCIA BENS SUBTRAÍDOS COMPROVADOS PELA AUTORA DANOS MORAIS RECONHECIMENTO IN RE IPSA MANUTENÇÃO DO QUANTUM RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O contrato de transporte aéreo firmado entre a autora e a requerida Azul Linhas Aéreas configura nítida relação de consumo, submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. 2. A falha na prestação dos serviços restou inconteste nos autos, vez que as duas bagagens da autora somente foram entregues dias após a sua chegada, conforme afirmado pela própria requerida Azul Linhas Aéreas. 3. Embora a requerida Azul Linhas Aéreas tenha refutado as alegações autorais, destacando que as malas foram devolvidas intactas e com o mesmo peso do momento do despacho, não apresentou qualquer prova do alegado. 4. Além de não apresentar qualquer outra prova documental juntamente com a contestação, deu-se por satisfeita com as provas até então produzidas, deixando com isso de produzir provas sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus processual (art. 373 CPC). 5. A simples alegação da ré de tratar-se de extravio temporário, com a restituição posterior da bagagem, não é capaz de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstâncias que seriam capazes de afastar a sua responsabilidade. 6. Impõe-se a reforma da sentença para acolher, ao menos parcialmente, o pleito de danos materiais, totalizando R$ 12.529,27 (doze mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos). 7. No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (Apelação n. 14.13.042055-7, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016). 8. Não há razões para alterar o quantum fixado pelo Magistrado a quo , estando de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os contornos fáticos da demanda e seu caráter punitivo, sem conferir enriquecimento sem causa. 9. A autora decaiu de parte mínima do pedido, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC, ficando a requerida Azul Linhas Aéreas responsável pelas custas processuais. 10. Recurso da autora parcialmente provido e recurso da Azul Linhas Aéreas desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024160070835, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/03/2019)

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional por fato de responsabilidade da Recorrente, como consagrado pelo Juízo primevo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO para minorar os danos para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)